Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. TERRACAP. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PAGAMENTO INTEGRAL. SUB-ROGAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PARTILHADOS PELOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. Presente pedido de gratuidade de justiça na contestação, mas ausente análise sobre o tema, há interesse recursal e a parte interessada deveria ter interposto o recurso próprio e cabível para discutir a matéria. Como não o fez, o pleito não pode ser analisado ante a inadequação da via eleita para formulá-lo.
2. O devedor solidário que satisfaz a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos codevedores sua respectiva quota (CC, art. 283).
3. Apenas com o efetivo pagamento da dívida surge a pretensão de reembolso do codevedor que a satisfez integralmente. Este é também o marco inicial do prazo prescricional.
4. Prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.
5. Feita a partilha, cada herdeiro só responde em proporção da parte que lhe coube na herança (CC, art. 1.997).
6. A existência ou não de bens partilhados pelos herdeiros é matéria a ser apurada em sede de cumprimento de sentença e não configura óbice à constituição do título executivo judicial.
7. Recurso conhecido e provido. Afastada a prescrição, no mérito (CPC, art. 1.013, § 4o), pedido julgado parcialmente procedente.